Tribunal: TJPA
Processo: 0004800-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004800-84.2017.8.14.0301

APELANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA, RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS

APELADO: MAURICIO LEAL MOREIRA, TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA, TORRE DE RHODES INCORPODORA LTDA, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCOPORADORA LTDA, DRAUZ CANDIDO DOS REIS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004800-84.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS: MAURICIO LEAL MOREIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA DE PISO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADAS OMISSÕES. CONTROVÉRSIA SOBRE TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DATA DA PÚBLICAÇÃO DA SENTENÇA. CERTIDÃO JUDICIAL QUE ATESTA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO TEMPESTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Ao julgar que a sentença teria ocorrido em surpresa e cerceando a defesa da embargada, inexiste omissão quando a mesma decisão colegiada deixa de adentrar em outras questões de mérito da ação de piso, eis que a ação deverá retornar ao juízo singular para regular processamento;

II – Quanto a questão da tempestividade da apelação cível, percebe-se que o recurso é tempestivo, vide certificação judicial presente nos autos;

III – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004800-84.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS: MAURICIO LEAL MOREIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO, BEM COMO, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE POR ESTA TER ATINGIDO SUA FINALIDADE. PRINCIPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA (ID. 11382488).

Arguem os embargantes que o acórdão quedou em omissões. Nesse sentido, alegam que a decisão colegiada deixou de enfrentar as seguintes teses expostas em contrarrazões da apelação cível:
(i) intempestividade do recurso da Embargada; (ii) indevida rasura nos autos; (iii) negócio jurídico processual na audiência, (iv) impossibilidade de eternizar um processo cautelar; (v) reconhecimento do pedido pela Embargada (ID. 11651146).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 12061235).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004800-84.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS: MAURICIO LEAL MOREIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que que o acórdão quedou apenas na omissão constituída em dar razões mais fundamentadas para desconsiderar da alegada intempestividade do recurso tal qual exposta em contrarrazões. Não obstante, faz-se então necessário explicitar o motivo pelo qual se compreende que inexiste as outras omissões afirmadas.

Após essa explicitação, voltaremos ao tema da tempestividade.

Quanto as outras omissões alegadas, percebe-se que elas não se constituíram como omissões de fato. Trata-se, sobretudo, de notar que tais temas expostos em contrarrazões quedaram em suas pertinências de análise quando o acórdão observou o erro procedimental da sentença que conduziu ao cerceamento de defesa. Nesse sentido, não olvidando a importância dos temas levantados pela embargada para o deslinde do caso
, os quais podem muito bem serem sustentados no processo de piso, verifica-se que nenhuma dessas teses lida com o fato processual de que o juízo singular proferiu decisão surpresa.

Como sabemos, por força do art. 10 do CPC/2015, notório que
‘’o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’’.
Portanto, mesmo que fosse o caso de realizar o julgamento antecipado da demanda, fazia-se forçoso que fosse anunciado da adoção de tal medida, a fim de que se garantisse o direito de defesa das partes de manifestarem o que julgarem adequado.

Feita todas essas considerações, retornemos a questão da tempestividade do recurso: conforme exposto em contrarrazões, há certa argumentação no sentido de considerar o recurso intempestivo. Conforme a isso, sustenta a embargante que a sentença teria sido publicada em 19.11.2020 via DJE (ID. 10243825).

A despeito disso, entretanto, verifica-se que não há nos autos nenhuma certificação quanto a publicação daquele
Decisum
, fazendo-se forçoso reconhecer que não está certo se a referida decisão fora disponibilizada em 19.11.2020. Por esse motivo, depreende-se que a certidão que atesta a tempestividade do recurso deve ser levada em consideração, visto que não há prova inequívoca da data da publicação da sentença (ID. 10243825).

Desse modo, considera-se o recurso tempestivo.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025